Tribunal: TJES
Processo: 5004097-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004097-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO DAMIANI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DA UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jacqueline Cordeiro Barbeto contra decisão da Vara Cível de Marataízes, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Marcos Roberto Damiani, que deixou de conhecer a arguição de impenhorabilidade por intempestividade. A agravante sustenta que o imóvel penhorado constitui sua única moradia, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado se enquadra na proteção da Lei nº 8.009/90 como bem de família, a despeito da intempestividade da arguição, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, passível de ser alegada em qualquer fase processual e até reconhecida de ofício.

O artigo 1º da Lei nº 8.009/90 protege o imóvel residencial utilizado como moradia permanente da entidade familiar, sendo requisito indispensável a demonstração da destinação habitacional.

O ônus da prova da condição de bem de família recai sobre o devedor, por se tratar de fato extintivo da pretensão executiva.

Documentos constantes dos autos (declaração de IR, laudo de avaliação e consulta por imagens) revelam que o imóvel possui destinação comercial, com lojas no pavimento térreo, não havendo prova suficiente de utilização residencial permanente.

Não se admite a juntada de novos documentos em sede recursal para infirmar a conclusão da instância originária, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Incumbe ao devedor o ônus de comprovar que o imóvel objeto da penhora é utilizado como residência permanente da entidade familiar.

Não se reconhece a impenhorabilidade de imóvel com destinação comercial quando inexistem provas suficientes da moradia habitual do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 021169001340, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2017, pub. 07.06.2017; TJES, AI 011199000925, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.03.2021, pub. 12.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004097-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO DAMIANI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
JACQUELINE CORDEIRO BARBETO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
MARCOS ROBERTO DAMIANI,
que deixou de conhecer da arguição de impenhorabilidade, ante a intempestividade.

Em suas razões (id. 7872123) sustenta a agravante que há nos autos provas suficientes no sentido de que o imóvel constrito é sua única moradia, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90.

Aduz que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, e até mesmo reconhecida de ofício.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (id. 7932795).

Contrarrazões no id. 8644913 pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto no id. 7944016, que restou desprovido (id. 12749449).

Pois bem.

Por ocasião da análise preliminar do agravo de instrumento, fora proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama a decisão de seguinte teor:

“O fundamento invocado pela requerente reside na impenhorabilidade de bem de família, a qual constitui matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo ou fase do processo, razão pela qual passo a analisá-lo.

Sob esse prisma, oportuno rememorar que a impenhorabilidade do bem de família está prevista no artigo 1º da Lei nº 8.009/90, como se vê:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

O artigo 5º da Lei nº 8.009/90 prevê:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Nota-se que o núcleo conceitual do instituto respectivo consiste na utilização do imóvel para a
residência permanente
da entidade familiar, a fim de assegurar a concretização do direito social fundamental à moradia, garantido no Estado democrático de Direito.

Conforme se depreende, a requerente alega, em suma, que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora se encontra protegido pelos efeitos da Lei nº 8.009/90, haja vista se tratar de “bem único de família”, sendo o local utilizado para residência dos devedores.

Verifica-se na declaração de imposto de renda referente ao exercício 2017 (fls. 332) que o bem objeto da penhora é o único imóvel de titularidade da recorrente, qual seja terreno localizado no endereço
Avenida Rubnes Rangel, 78, Bairro Arraias, Marataízes,
esquina com a Rua Antenor Santos Galante, 460, Bairro Arraias, Marataízes.

Ocorre que, em consulta ao Google Street View, observa-se a presença de lojas para fins comerciais no terreno, como subsegue:

(...)

Além disso, o laudo de avaliação de fl. 397 confirma a caracterização comercial do imóvel, bem como a inexistência de utilização residencial, a saber:

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO: O imóvel encontra-se localizado na RUA ANTENOR DOS SANTOS GALANTE, N. 460, NO BAIRRO ILMENITA, MARATAÍZES/ES. Situado na zona urbana, numa área mista (residencial e comercial), atendida pelos serviços de água canalizada, energia elétrica e telefonia fixa e móvel. A supramencionada rua possui pavimentação e conta com linhas de transporte público municipal e intermunicipal num raio de um quilômetro, e com comércios e serviços diversos, tais corno padarias, farmácias, pousadas, supermercados, etc.
No que se refere a caracterização do imóvel: construção em alvenaria. Andar térreo: 02 lojas com piso frio (cerâmica), paredes rebocadas e pintadas; 05 cômodos sem destinação, com piso frio(cerâmica), paredes rebocadas e pintadas, 02 garagens com piso de cimento grosso, paredes rebocadas; 01 cômodo que seria a entrada do imôvel do 1 ° andar, hoje sem destinação, com piso de granito, paredes rebocadas e pintadas. 1º andar: 01 sala conjugada com a cozinha- piso granito-, 01 cozinha, 01 suíte, 02 quartos, 01 terraço-piso frio cerâmica, 01 área de servico- sem piso, todos rebocados e pintados
.

Oportuno rememorar que a demonstração da condição de bem de família é ônus da prova do devedor, o que não foi possível deduzir nos autos.

A propósito do tema, outro não é o entendimento deste Sodalício, conforme espelha o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE SERVIÇO FIRMADO COM MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. VALIDADE. ATO DE MERA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1 c/c art. 5º, ambos da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O imóvel objeto da penhora difere daquele declarado pelos agravados como residência nas procurações que, a despeito de alegar a proteção do imóvel quanto a penhora, o tem anunciado publicamente para venda.
3. Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor.
[...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Com efeito, ao menos em cognição sumária, não houve relevante fundamentação acerca da efetiva moradia permanente da devedora agravante, elemento indispensável para caracterização da impenhorabilidade do aludido imóvel.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
."

Nesta fase, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Conforme destacado, n
os termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros.

Dita proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria legislação elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar à constrição judicial.

Ademais, no que tange à alegação de que o imóvel, em verdade, teria destinação mista, servindo tanto para moradia quanto para fins comerciais, esta egrégia Câmara deixou assentado quando do julgamento do agravo interno manejado contra a referida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo:

A destinação mista do imóvel (residencial e comercial) impõe a necessidade de verificação da possibilidade de desmembramento da parte residencial e comercial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Entretanto, tal análise exige instrução probatória e deliberação inicial pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Os documentos apresentados nesta instância recursal (ids. 8650995 e 8650998) extrapolam a cognição do agravo interno e devem ser submetidos ao juízo de primeira instância para apreciação.

De conseguinte, e por aplicável também aqui dito entendimento,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)